Tribunal: TJPA
Processo: 0809688-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809688-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARIA DA SILVA ABREU

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº 0809688-78.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Lucas Bogea da Silva de Oliveira – OAB/PA nº 31.938

PACIENTE: ANTONIO MARIA DA SILVA ABREU

IMPETRADO: Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após apreensão de 218g de maconha distribuídos em múltiplas porções, acompanhados de duas balanças digitais e aparelho celular. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo pericial comprova a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, satisfazendo os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

A apreensão de 218g de maconha acondicionados em múltiplos invólucros de diferentes formatos, associada à presença de duas balanças digitais, evidencia a destinação mercantil da droga e demonstra a gravidade concreta da conduta.

5.

As decisões que converteram e mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta baseada nas circunstâncias da flagrância, na quantidade e forma de acondicionamento da droga e na necessidade de garantia da ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, conforme orientação consolidada do TJPA.

7.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da traficância e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer da impetração e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, impetrado pelo advogado Lucas Bogea da Silva de Oliveira em favor de
ANTONIO MARIA DA SILVA ABREU
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 27 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na orla de Icoaraci, Belém/PA. No dia 28/01/2026, o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em 29/01/2026, realizou-se a audiência de custódia, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da segregação cautelar, tendo o representante do Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito, embora a custódia tenha sido mantida. Em 24/03/2026, novo pedido de revogação foi igualmente indeferido, não obstante a reiterada manifestação ministerial em prol da liberdade do custodiado.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, arguindo que os argumentos lançados pelo juízo de piso são genéricos, fundados na gravidade abstrata da conduta e em jurisprudências que versam sobre quantidades de entorpecentes muito superiores à apreendida no caso concreto (218g de maconha). Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pedido liminar, a autoridade impetrada prestou as informações requisitadas. A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e das decisões subsequentes que o mantiveram, e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 – DA ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA

Extrai-se dos autos que ANTONIO MARIA DA SILVA ABREU foi preso em flagrante delito em 27 de janeiro de 2026, às 09h00min, na orla de Icoaraci, nesta Capital, após policiais militares em motopatrulhamento serem informados por cidadão não identificado de que um indivíduo estaria vendendo drogas nas proximidades. Deslocados ao local, os agentes realizaram busca pessoal no ora paciente, encontrando em sua posse 10 (dez) embalagens zip lock contendo erva semelhante à maconha, 13 (treze) embalagens plásticas em formato de charutinho de substância semelhante à maconha prensada, 01 (uma) trouxinha embalada em plástico, 03 (três) pedaços de substância semelhante à maconha prensada, 01 (um) pacote de papel com erva solta, além de 02 (duas) balanças digitais e 01 (um) aparelho celular marca Samsung.

O laudo provisório nº 2026.01.000362-QUI (ID 166544137) atestou a apreensão de 218g (duzentos e dezoito gramas) da substância popularmente conhecida como maconha, testando positivo para o Grupo dos Cannabinóides.

O conjunto probatório, formado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão – que gozam de fé pública e presunção juris tantum de veracidade – e pelo laudo pericial, demonstra de forma robusta tanto a materialidade do delito quanto os indícios suficientes de autoria, satisfazendo o requisito do fumus commissi delicti previsto no art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

Quanto ao periculum libertatis, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 166571226), bem como as que sucedanamente mantiveram a custódia (IDs 167015321 e 171767308), apresentam fundamentação idônea e concreta, não se subsumindo, como pretende a defesa, à categoria de decisões lastreadas em mera gravidade abstrata.

A quantidade de entorpecentes apreendida – 218g de maconha – distribuída em múltiplos invólucros de variados formatos e pesos, acondicionada de modo característico da atividade de traficância e acompanhada de dois instrumentos de pesagem (balanças digitais), revela, com clareza, a finalidade mercantil da droga, bem como a exacerbada periculosidade da conduta imputada.

O decreto constritivo consignou que a materialidade e os indícios de autoria encontravam-se devidamente demonstrados nos autos e que a custódia era necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta evidenciada pelas circunstâncias da flagrância.

A decisão de manutenção da prisão proferida na audiência de custódia (ID 167015321) destacou, ainda, a integridade dos elementos informativos coletados, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida e a presença de instrumentos típicos da traficância. Idêntico raciocínio norteou a segunda decisão de manutenção (ID 171767308).

O argumento defensivo de que os julgados invocados pelo magistrado de piso versavam sobre quantidades de drogas superiores às encontradas com o paciente não tem o condão de invalidar a fundamentação adotada, pois a jurisprudência citada foi utilizada para demonstrar o critério jurídico aplicável – a quantidade apreendida como elemento demonstrativo da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente –, e não como parâmetro quantitativo absoluto. A apreensão de 218g de maconha, divididos em múltiplas porções e acompanhados de instrumentos de pesagem, constitui, por si só, elemento concreto suficiente a demonstrar a destinação mercantil da droga e a periculosidade do agente, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Deveras, a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, somada ao modo de acondicionamento – múltiplas porções individualizadas em formatos distintos (zip lock, charutinho, trouxinha, pedaços e porção solta), inequivocamente voltadas à venda a diferentes perfis de usuário – e à presença de duas balanças digitais de precisão, não deixa margem para outra conclusão que não a do exercício da traficância, revelando o caráter profissional da atividade delitiva e indicando o envolvimento concreto do agente com a cadeia do narcotráfico.

Tampouco merece acolhida a alegação de que a manutenção da prisão configura antecipação de pena.

A custódia preventiva, quando amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, tem natureza cautelar e instrumental, voltada à proteção da ordem pública e à regular tramitação do processo penal, não se confundindo com a execução antecipada da sanção penal.

A presunção de inocência, consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, coexiste com a possibilidade de prisão cautelar quando presentes os pressupostos legais, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Vê-se, portanto, que as decisões impugnadas apresentam fundamentação idônea e concreta, lastreada nos elementos probatórios colhidos durante a prisão em flagrante, mostrando-se a segregação cautelar medida necessária e proporcional à garantia da ordem pública, não configurando qualquer constrangimento ilegal.

2 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Alega o impetrante que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, as quais, a seu ver, autorizariam a revogação da custódia.

O argumento não prospera.

A Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é expressa e categórica a esse respeito:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva." (Súmula nº 08 do TJPA – Res. TJPA 020/2012, DJ nº 5131/2012, 16/10/2012)

Na hipótese vertente, como demonstrado no tópico anterior, os requisitos da prisão preventiva encontram-se idoneamente demonstrados, o que torna de todo irrelevante a invocação de condições subjetivas favoráveis para fins de revogação da custódia cautelar.

Eventuais predicados pessoais do paciente – primariedade, endereço fixo e exercício de atividade lícita – são insuficientes para afastar a necessidade da segregação quando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis estão concretamente evidenciados, conforme orientação consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Sendo inadequada a revogação da preventiva, inviável, da mesma forma, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, as quais se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias em que perpetrada a traficância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 28/05/2026